Tribunal: STJ
Processo: 5014199-66.2019.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTAR ABERTA - FENASEG - ASSISTENTE
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SIGMARINGA SEIXAS - RJ064035
GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO - RJ154532
GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - RJ169800
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. SEGURO DE
VEÍCULOS. MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO. PROTEÇÃO AO
CONSUMIDOR. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes para a solução
da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses das recorrentes,
não configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. A Circular SUSEP n.
não esvaziou o objeto da ação, pois
241/2004
estabeleceu apenas a faculdade de oferta das modalidades de seguro, e não a
obrigatoriedade, permanecendo hígido o interesse processual do Ministério
Público Federal.
3. A modalidade de seguro por valor determinado não viola o princípio
indenitário, desde que o valor fixado na apólice corresponda ao interesse do
segurado no momento da contratação e sirva como teto para a indenização,
conforme interpretação sistemática dos arts. 778 e 781 do Código Civil.
4. A

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1853627 - RS(2019/0373011-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
RECORRENTE
: FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS
PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG - ASSISTENTE
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SIGMARINGA SEIXAS - RJ064035
GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO - RJ154532
GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - RJ169800
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. SEGURO DE
VEÍCULOS. MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO. PROTEÇÃO AO
CONSUMIDOR. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes para a solução
da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses das recorrentes,
não configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. A Circular SUSEP n.
não esvaziou o objeto da ação, pois
241/2004
estabeleceu apenas a faculdade de oferta das modalidades de seguro, e não a
obrigatoriedade, permanecendo hígido o interesse processual do Ministério
Público Federal.
3. A modalidade de seguro por valor determinado não viola o princípio
indenitário, desde que o valor fixado na apólice corresponda ao interesse do
segurado no momento da contratação e sirva como teto para a indenização,
conforme interpretação sistemática dos arts. 778 e 781 do Código Civil.
4. A decisão judicial não configurou indevida interferência na
discricionariedade administrativa da SUSEP, limitando-se a assegurar a
aplicação de normas de ordem pública e a proteção ao consumidor, sem criar
nova política de seguros ou estabelecer critérios técnicos para os produtos.
5. Recursos especiais desprovidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a41e4050-1086-44e7-91a2-67c3ca4175c4

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a41e4050-1086-44e7-91a2-67c3ca4175c4

RECURSO ESPECIAL No 1853627 - RS(2019/0373011-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
RECORRENTE
: FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS
PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG - ASSISTENTE
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SIGMARINGA SEIXAS - RJ064035
GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO - RJ154532
GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - RJ169800
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. SEGURO DE
VEÍCULOS. MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO. PROTEÇÃO AO
CONSUMIDOR. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes para a solução
da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses das recorrentes,
não configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. A Circular SUSEP n.
não esvaziou o objeto da ação, pois
241/2004
estabeleceu apenas a faculdade de oferta das modalidades de seguro, e não a
obrigatoriedade, permanecendo hígido o interesse processual do Ministério
Público Federal.
3. A modalidade de seguro por valor determinado não viola o princípio
indenitário, desde que o valor fixado na apólice corresponda ao interesse do
segurado no momento da contratação e sirva como teto para a indenização,
conforme interpretação sistemática dos arts. 778 e 781 do Código Civil.
4. A decisão judicial não configurou indevida interferência na
discricionariedade administrativa da SUSEP, limitando-se a assegurar a
aplicação de normas de ordem pública e a proteção ao consumidor, sem criar
nova política de seguros ou estabelecer critérios técnicos para os produtos.
5. Recursos especiais desprovidos.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos com fundamentado no
III, “a” e
art. 105,
“c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 4a
Região, assim ementado (e-STJ, fls. 1460-1461):
"ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURO DE VEÍCULOS.
MODALIDADES DE CONTRATOS. NOVO CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. OFERECIMENTO AO CONSUMIDOR NO
MOMENTO DA CELEBRAÇÃO.
1. Com a edição do novo Código Civil, em especial o
não houve
art. 781,
vedação à contratação de seguro por Valor Determinado, continuando em
Documento eletrônico VDA54651015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:45
Código de Controle do Documento: d28c76e7-a75f-4cf8-b6e9-96dfcc2df3a5

vigor esta modalidade securitária, uma vez que a norma legal determina que
a indenização, em caso de sinistro, não deve ultrapassar o limite máximo
fixado na apólice, considerando, portanto, que haverá um valor prévio e
determinado fixado na apólice.
2. As seguradoras disponibilizam mais de uma espécie de contrato de seguro
de automóvel ao consumidor, cada qual com diferentes preços. Há contratos
que estabelecem que a indenização do sinistro deve ser feita pelo valor do
veículo determinado na apólice e há contratos que determinam que essa
indenização securitária seja realizada pelo valor de mercado referenciado.
Cabe ao consumidor optar pela modalidade que lhe pareça mais favorável.
3. A dupla modalidade securitária vai ao encontro das importantes inovações
trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consubstanciando-se em
igualdade e justiça na relação de consumo, mormente do ponto de vista da
celebração de contratos de seguros, não sendo crível que o novo Código Civil
viesse à baila criando situação prejudicial aos consumidores deste mercado.
4. Compete à SUSEP regulamentar as operações de seguro, fazendo com que
as Seguradoras de Veículos obedeçam à lei civil, oferecendo,
necessariamente, as duas modalidades de seguro possíveis, seguro de Valor
Determinado e seguro de Valor de Mercado, a fim de que a parte vulnerável
da relação de consumo, os consumidores, sejam protegidos, podendo
escolher a que entenderem mais vantajosa."

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 1530-1531).
Em seu recurso especial, a recorrente FEDERAÇÃO NACIONAL DAS
EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E CAPITALIZAÇÃO – FENASEG alega violação
dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria havido omissões no acórdão
(i)
do Código de Processo Civil
art. 1.022
quanto à perda superveniente do objeto, à aplicação dos arts. 778 e 781 do Código Civil e ao
eventual impacto econômico da obrigatoriedade de oferta, configurando negativa de prestação
jurisdicional;
(ii)
VI, do Código de Processo Civil, e
do Código de Processo
art. 485,
art. 493
, pois teria ocorrido perda do objeto e ausência de interesse processual em razão da
Civil
revogação dos atos normativos impugnados, impondo a extinção do processo sem resolução de
mérito;
, pois a obrigatoriedade de oferta do seguro por
(iii) arts. 778 e 781 do Código Civil
valor determinado teria conduzido a indenizações superiores ao valor do interesse no momento
do sinistro, contrariando o princípio indenitário;
, pois o prequestionamento teria sido
(iv)
do Código de Processo Civil
art. 1.025
satisfeito pela oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados.
Por sua vez, a recorrente SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS –
SUSEP alega violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
I e II, do Código de Processo Civil, combinado com o
§ 1o,
art. 1.022,
art. 489,
, pois teria havido omissão, deficiência de
e incisos, e
do Código de Processo Civil
art. 371
fundamentação e ausência de análise de pontos relevantes (revogação de atos normativos,
separação de poderes e facultatividade do seguro), caracterizando negativa de prestação
jurisdicional;
, pois teria havido ausência de
(ii)
VI, do Código de Processo Civil
art. 485,
interesse de agir e perda superveniente do objeto, impondo a extinção do processo sem resolução
de mérito;
Documento eletrônico VDA54651015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:45
Código de Controle do Documento: d28c76e7-a75f-4cf8-b6e9-96dfcc2df3a5

, pois a imposição de oferta
(iii) arts. 766, 768, 778 e 781 do Código Civil
obrigatória do seguro por valor determinado teria violado o princípio indenitário e permitido
indenização superior ao efetivo prejuízo no momento do sinistro;
,
(iv)
o da Constituição Federal e arts. 2o, 5o, V, e 7o do Decreto-
art. 2
Lei 73/1966
pois a decisão teria interferido indevidamente em matéria de discricionariedade técnica e
competência regulatória do Executivo (SUSEP), bem como na política de seguros e na
preservação da liquidez e solvência das seguradoras.
Foi apresentada petição informando ausência de contrarrazões pela SUSEP (e-STJ,
fl. 1634), e certificou-se o decurso de prazo para contrarrazões (e-STJ, fl. 1637).
É o relatório.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, o Ministério Público Federal alegou que a
Superintendência de Seguros Privados (Susep) teria, ao editar a Deliberação
e atribuir
84/2003
caráter normativo ao Parecer Normativo
afastado a possibilidade de contratação de
05/2003,
seguro de veículo por valor determinado, em afronta ao regime de proteção do consumidor.
Propôs ação civil pública para assegurar aos consumidores o direito de livre escolha na
contratação do seguro de automóveis, com a obrigatoriedade de oferta, pelas seguradoras, de
mais de uma modalidade de contrato, sendo uma delas, necessariamente, a de valor determinado,
bem como a fiscalização pela Susep do cumprimento dessas medidas.
A sentença julgou procedente o pedido, tornando definitiva a decisão antecipatória, e
reconheceu o direito dos consumidores à livre escolha entre as modalidades de seguro, inclusive
por valor determinado, nos termos já equacionados na tutela anteriormente deferida, sem
condenação em honorários e custas (e-STJ, fl. 857).
No acórdão, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por
unanimidade, negou provimento às apelações da Susep e da Federação Nacional das Empresas
de Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg), mantendo a condenação para que a Susep
regulamente a oferta obrigatória, no momento da contratação, das duas modalidades de seguro
de automóveis — valor determinado e valor de mercado —, a fim de proteger o consumidor e
assegurar-lhe a escolha mais vantajosa (e-STJ, fls. 1460-1461).
Passo à análise das teses recursais.
1. Da alegada violação ao
do CPC (Negativa de Prestação
art. 1.022
Jurisdicional)
As recorrentes sustentam que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de
embargos de declaração, teria se omitido quanto a pontos essenciais para o deslinde da
controvérsia, configurando negativa de prestação jurisdicional.
A SUSEP aponta omissão quanto: (i) à revogação dos atos impugnados pela Circular
SUSEP n.
e à consequente perda superveniente do objeto; (ii) à indevida interferência
241/2004
Documento eletrônico VDA54651015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:45
Código de Controle do Documento: d28c76e7-a75f-4cf8-b6e9-96dfcc2df3a5

judicial em matéria regulatória e à violação da separação de poderes; (iii) à natureza facultativa
do seguro de automóveis; e (iv) à violação aos arts. 778 e 781 do Código Civil (e-STJ, fls. 1590-
1592).
A FENASEG, por sua vez, alega omissão sobre: (i) a perda de objeto em razão da
revogação das normas questionadas; (ii) a ausência de explicitação das razões para afastar a
incidência dos arts. 778 e 781 do Código Civil; e (iii) o possível impacto econômico decorrente
da obrigatoriedade de oferta do seguro por valor determinado, além do prequestionamento ficto
previsto no
do CPC (e-STJ, fls. 1549-1552).
art. 1.025
Contudo, da análise dos autos, verifica-se que as questões foram devidamente
apreciadas pela Corte de origem. O acórdão proferido no julgamento da apelação (e-STJ, fls.
1443-1457) enfrentou o mérito da controvérsia, realizando uma interpretação conjunta dos arts.
778 e 781 do Código Civil para consolidar a validade da modalidade de seguro por "valor
" e a necessidade de proteção ao consumidor.
determinado
Ademais, no julgamento dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 1530-1535), o
Colegiado enfrentou, de forma explícita, as omissões apontadas. Reconheceu o cabimento dos
embargos para fins de prequestionamento, nos termos do
do CPC, e reafirmou que "
art. 1.025
a
decisão foi devidamente fundamentada, com a apreciação dos pontos relevantes e controvertidos
" (e-STJ, fl. 1533).
Especificamente sobre a alegada perda do objeto, o acórdão dos embargos consignou
que a nova normativa (Circular n.
) não estabeleceu a "
241/2004
obrigatoriedade de
apresentação das duas possibilidades de seguro veicular (...) e sim mera permissão, ao
prestigiar a fórmula '
', de onde se conclui, portanto, a caracterização do interesse
e/ou
" (e-STJ, fls. 1533-1534).
processual
Quanto à aplicação dos arts. 778 e 781 do Código Civil, o julgado não apenas
reiterou a interpretação sistemática adotada, mas transcreveu o teor do
para justificar a
art. 778
manutenção da modalidade de "
" (e-STJ, fl. 1534). Por fim, a questão do
valor determinado
impacto econômico foi apreciada, concluindo-se que a proteção do direito de escolha do
consumidor afasta a presunção de prejuízo (e-STJ, fl. 1535).
Dessa forma, tendo o Tribunal
se manifestado sobre todos os pontos relevantes
a quo
para a solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses das recorrentes, não
há que se falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Documento eletrônico VDA54651015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:45
Código de Controle do Documento: d28c76e7-a75f-4cf8-b6e9-96dfcc2df3a5

1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

As teses foram devidamente prequestionadas, viabilizando a análise do mérito
recursal.
2. Da perda superveniente do objeto (arts. 485, VI, e 493 do CPC)
As recorrentes defendem a extinção do processo, sem resolução de mérito, pela
perda superveniente do interesse de agir, argumentando que a edição da Circular SUSEP n.
teria satisfeito a pretensão autoral ao prever a possibilidade de oferta do seguro por "
241/2004
".
valor determinado
A tese não prospera. O objeto da presente ação civil pública não é a mera
autorização para a oferta da modalidade de seguro por "
", mas a imposição de
valor determinado
sua oferta
pelas seguradoras, de modo a garantir ao consumidor a efetiva
obrigatória
possibilidade de escolha.
O Tribunal de origem, ao analisar a questão, concluiu acertadamente que a Circular
n.
ao utilizar a conjunção "
", estabeleceu uma faculdade para as seguradoras, e
241/2004,
e/ou
não um dever. Nas palavras do acórdão dos embargos, a normativa "não estabeleceu a
'obrigatoriedade de apresentação das duas possibilidades de seguro veicular (...) e sim mera
" (e-STJ, fls. 1533-1534).
permissão'
Assim, a edição do referido ato administrativo não esvaziou o objeto da demanda,
permanecendo hígido o interesse processual do Ministério Público Federal em obter um
provimento jurisdicional que assegure a obrigatoriedade da oferta. Alterar a conclusão do
Documento eletrônico VDA54651015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:45
Código de Controle do Documento: d28c76e7-a75f-4cf8-b6e9-96dfcc2df3a5

Tribunal de origem quanto à interpretação do alcance da norma administrativa demandaria
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.910.236/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
relator
20/10/2025,
23/10/2025;
AREsp n. 959.568/BA,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
6/12/2016,
3/2/2017;
relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 826.853/DF,
DJ de
p. 327).
3/10/2006,
30/10/2006,
Rejeita-se, portanto, a alegação de violação aos arts. 485, VI, e 493 do CPC.
3. Do princípio indenitário (arts. 778 e 781 do Código Civil)
O ponto central da insurgência das recorrentes reside na suposta violação ao
princípio indenitário, consagrado nos arts. 778 e 781 do Código Civil. Argumentam que a
obrigatoriedade de oferta do seguro por "
" permitiria que o segurado
valor determinado
recebesse, em caso de sinistro, indenização superior ao valor de mercado do bem, configurando
enriquecimento ilícito.
A matéria é estritamente de direito e foi devidamente prequestionada. O acórdão
recorrido, ao interpretar os referidos dispositivos, concluiu que a modalidade de "valor
" não viola o princípio indenitário. Entendeu que "
determinado
a norma legal determina que a
" (e-
indenização, em caso de sinistro, não deve ultrapassar o limite máximo fixado na apólice
STJ, fls. 1460-1461), o que se coaduna com a parte final do
do Código Civil.
art. 781
A interpretação sistemática dos arts. 778 e 781 do Código Civil revela que o objetivo
da lei é impedir o enriquecimento sem causa do segurado, estabelecendo que a garantia
prometida e a indenização final não podem superar o valor do interesse segurado. No entanto,
isso não veda a estipulação de um valor fixo e predeterminado na apólice, desde que este
corresponda ao interesse do segurado no momento da contratação e sirva como teto para a
indenização.
A modalidade de "
" confere maior segurança e previsibilidade ao
valor determinado
consumidor, que paga um prêmio calculado com base nessa garantia específica. A vedação legal
se dirige a situações em que a indenização ultrapassa o próprio limite contratado, e não
à modalidade contratual em si. O acórdão recorrido alinha-se a essa compreensão, ao afirmar que
"não houve vedação à contratação de seguro por Valor Determinado" (e-STJ, fl. 1451). A
decisão judicial apenas assegura que essa opção, legalmente válida, seja efetivamente
disponibilizada ao consumidor. A propósito:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO
II, DO
ART. 535,
CPC/73.
INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL DO BEM. INDENIZAÇÃO.
VALOR DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO À LUZ DO
DO CÓDIGO
ART. 1.462
CIVIL DE 1916. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.
II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada por Motor Union Seguros
e Outros em face da União, objetivando desconstituir norma editada pela
S/A
Secretaria de Direito Econômico, que, através da Portaria 03, de 19 de
Documento eletrônico VDA54651015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:45
Código de Controle do Documento: d28c76e7-a75f-4cf8-b6e9-96dfcc2df3a5

março de 1999, incluiu no rol de cláusulas abusivas as que dispõem que, nos
contratos de seguro, a indenização será paga pelo preço médio do veículo no
mercado, na data de ocorrência do sinistro. O Tribunal de origem manteve a
sentença que julgara improcedente a ação, concluindo, à luz da legislação
então vigente, que a Secretaria de Direito Econômico possui competência
para editar normas relativas a proteção e defesa do consumidor, não
havendo, portanto, nenhuma ilegalidade constante no item 13, da aludida
Portaria.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao
do
porquanto
art. 535
CPC/73,
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez
que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em
sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo
coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia,
dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, firmada à luz do Código Civil de
1916, "no seguro de automóvel, em caso de perda total, a indenização a ser
paga pela seguradora deve tomar como base a quantia ajustada na apólice
(art. 1462 do Código Civil), sobre a qual é cobrado o prêmio" (STJ,
Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, SEGUNDA
EREsp 176.890/MG,
SEÇÃO, DJU de
. No mesmo sentido: STJ,
19/02/2001)
REsp 531.314/MT,
Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA,
DJU de
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
29/09/2003; REsp 431.293/MT,
JUNIOR, QUARTA TURMA, DJU de

09/08/2004;
Rel.
REsp 293.139/RS,
Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, DJU de 14/04/2003;
AgRg no Ag
Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA
543.318/SC,
TURMA, DJU de
AgRg no Ag
Rel. Ministra
06/12/2004;
544.354/GO,
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
DJU
de
05/04/2004;
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 1.245.645/RS,
TURMA, DJe de 23/06/2016.
V. No caso, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o
entendimento desta Corte, vigente à época do Código Civil de 1916,
concluindo "não existir qualquer desrespeito ao princípio indenizatório,
tampouco à racionalidade e proporcionalidade, no concernente à fixação do
pagamento pelo valor determinado na apólice, em detrimento do valor de
mercado do bem, pois, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal
de Justiça, o valor da indenização securitária deve ser o da apólice, pois foi
sobre tal quantia que a seguradora calculou e cobrou o prêmio devido".
VI. Agravo interno improvido."
(AgInt no AgInt no
relatora
REsp n. 1.357.323/RJ,
Ministra Assusete
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Magalhães
11/4/2022,
19/4/2022,

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SEGURO DE
AUTOMÓVEL.
PRETENSÃO
DE
QUE
SEJA
ANALISADA
A
OBRIGATORIEDADE DE MAIS DE UMA MODALIDADE DE SEGURO.
PREVISÃO DO SEGURO POR VALOR DETERMINADO. ACÓRDÃO QUE
NÃO
DECIDIU
A
CONTROVÉRSIA.
DETERMINADO
NOVO
JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, o objeto da presente ação civil pública é tese de que seja
necessariamente oferecida ao consumidor mais de uma modalidade de
seguro, entre elas a por valor determinado.
2. Considerando que o acórdão recorrido não analisou a matéria
efetivamente em discussão nestes autos, impõe-se seja proferido novo
julgamento, no qual deverá ser analisada a obrigatoriedade da oferta de
mais de uma modalidade de contratação de seguro veicular,
necessariamente incluída a opção do Contrato de Seguro de Veículo por
Valor Determinado.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
REsp n. 1.354.047/RS,
Ministro Lázaro Guimarães
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
24/4/2018,
2/5/2018,

Documento eletrônico VDA54651015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:45
Código de Controle do Documento: d28c76e7-a75f-4cf8-b6e9-96dfcc2df3a5

Não há, portanto, violação aos arts. 778 e 781 do Código Civil.
4. Da separação de poderes e da discricionariedade administrativa (art. 2o da
CF e Decreto-Lei n. 73/1966)
A recorrente SUSEP alega que a decisão do Tribunal de origem configurou indevida
interferência do Poder Judiciário em sua esfera de competência regulatória e discricionariedade
técnica, violando o princípio da separação de poderes (art. 2o da CF) e as atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto-Lei n. 73/1966.
A questão, embora com contornos constitucionais, foi implicitamente prequestionada
ao ser debatida a legalidade da atuação judicial frente à competência regulatória da autarquia.
Com efeito, a atuação do Poder Judiciário, no caso, não se caracteriza como uma
invasão da discricionariedade administrativa. O acórdão recorrido não criou uma nova política
de seguros, nem estabeleceu critérios técnicos para a formulação dos produtos. A decisão
limitou-se a exercer o controle de legalidade dos atos da Administração, garantindo a aplicação
de normas de ordem pública, como as do Código de Defesa do Consumidor, e a correta
interpretação do Código Civil.
Nesse diapasão, o Tribunal
, ao determinar que a SUSEP regulamente a
a quo
oferta
das duas modalidades de seguro, está apenas assegurando um direito do consumidor
obrigatória
à informação e à livre escolha, em um mercado onde ele é a parte vulnerável. Trata-se, assim, de
dar efetividade a um direito já existente, e não de criar um novo. Conforme bem pontuado no
acórdão, "Compete à SUSEP regulamentar as operações de seguro, fazendo com que as
Seguradoras de Veículos obedeçam à lei civil, oferecendo, necessariamente, as duas
" (e-STJ, fls. 1460-1461).
modalidades de seguro possíveis
A intervenção judicial é, portanto, legítima e necessária para corrigir uma omissão
regulatória que resultava em prejuízo aos consumidores. Não há violação à separação de poderes.
Dispositivo
Ante o exposto,
.
conheço dos recursos especiais e nego-lhes provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54651015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:45
Código de Controle do Documento: d28c76e7-a75f-4cf8-b6e9-96dfcc2df3a5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.853.627 / RS
Número Registro: 2019/0373011-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200471000039698 50141996620194047100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
RECORRENTE : FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS
PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG - ASSISTENTE
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SIGMARINGA SEIXAS - RJ064035
GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO - RJ154532
GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - RJ169800
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:46
Código de Controle do Documento: b626b143-92d0-4093-ab8c-9c96d18f4552

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:46
Código de Controle do Documento: b626b143-92d0-4093-ab8c-9c96d18f4552